Tribunal: STF
Processo: RHC 61677
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
- DENUNCIA. INEPCIA (INOCORRENCIA). JUSTA CAUSA (HABEAS CORPUS).
1. APTA E A DENUNCIA QUE DESCREVE FATO SUBSUMIVEL EM TIPO PENAL.
2. A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO SE RESOLVE EM HABEAS
CORPUS, SE EXIGENTE DE INDAGAÇÃO PROBATORIA SOBRE A OCORRENCIA DO
DOLO ESPECIFICO.
- HABEAS CORPUS IMPROVIDO.